Tribunal: TJDFT
Processo: 0003098-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL EXPRESSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, entraves burocráticos para aprovação dos projetos elétricos (CEB) e hidráulicos (CAESB), ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577 dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ.
3. Existindo cláusula penal expressa para a hipótese de inadimplemento que der causa a rescisão contratual, não há cogitar de revisão pela parte que a redigiu e causou o insucesso do negócio contratual. Evidente o comportamento contraditório, em manifesto detrimento do princípio da confiança e da lealdade, intrínseca à boa-fé objetiva imanente a todas as fases contratuais.
4. Configurada a mora do promitente vendedor e ocorrendo a resolução do contrato por sua culpa exclusiva, contam-se os juros a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, o descumprimento do contrato nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
6. Apelações conhecidas e não providas.